Tribunal: TJES
Processo: 5007719-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007719-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

AGRAVADO: LEILAH DALLA SILY GUIMARAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por SAM-Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda e Marilza Martins Imóveis Ltda contra decisão que, em sede de tutela provisória antecipada antecedente, determinou a suspensão da cobrança de débitos locatícios e proibiu a negativação do nome da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. As recorrentes alegaram nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência de requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impede a cobrança de débitos locatícios e a negativação do nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não analisou de forma específica os argumentos e provas apresentadas, violando o inc. IX do art. 93 da CF e o §1º do art. 489 do CPC.

4)
A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

5)
O contrato de locação firmado entre as partes prevê expressamente que as obrigações da locatária persistem até a efetiva entrega das chaves, conforme o artigo 39 da Lei do Inquilinato, o que justifica a exigência dos valores cobrados pelas agravantes.

6)
A agravada não demonstra a abusividade das cobranças e a vistoria final do imóvel confirma a pendência de encargos locatícios, o que descaracteriza a probabilidade do direito invocado.

7)
O perigo de dano irreparável alegado não se sustenta, pois há outras anotações restritivas anteriores no nome da agravada, eliminando o risco de dano conforme entendimento consolidado dos tribunais.

8)
A restrição ao crédito, por si só, não justifica a concessão da tutela de urgência quando há inadimplência legítima e ausência de risco concreto e demonstrado de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) Decisão judicial sem fundamentação adequada é nula, nos termos do inc. IX do art. 93 da CF e do §1º do art. 489 do CPC.

2) A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade de direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de restrição ao crédito.

3) No contrato de contratação, as obrigações de pagamento dos encargos locatícios subsistem até a efetiva entrega das chaves, conforme o artigo 39 da Lei do Inquilinato.

4) A existência de negativações anteriores afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência para exclusão de restrição creditícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; PCC, artes. 300 e 489, §1º; Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 39.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 12396/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 09.09.2011; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.390659-1/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, as empresas recorrentes suscitam preliminar de nulidade do
decisum
objurgado, por suposta ausência de fundamentação.

Pois bem.

De fato
,
examinando
detidamente
a

decisão
a quo
,

verifica-se que
os
fundamentos
são
demasiadamente genéric
os
,
porquanto
não analisa
dos
especificamente os argumentos contidos na petição inicial
.

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem aos magistrados o dever de fundamentação das decisões judiciais, conferindo transparência ao julgamento e possibilitando o controle das decisões pelo duplo grau de jurisdição.

O inciso IX do artigo 93 da C.F. e o §1º do artigo 489 do CPC estabelecem que decisões desprovidas de fundamentação adequada são passíveis de nulidade.

In casu
, a decisão impugnada concedeu tutela de urgência sob a alegação de que os documentos juntados demonstravam a verossimilhança das alegações da parte autora, além de apontar genericamente que a restrição ao crédito acarretaria danos irreparáveis.

No entanto, não há qualquer referência concreta aos elementos fáticos e probatórios que sustentam esse entendimento.

O juízo de origem limita-se a invocar razões abstratas, sem demonstrar, de forma analítica,
quais aspectos do contrato e das provas produzidas prescreveram o a
fastamento
das obrigações contratuais assumidas pela agravada
.

É de se conferir:

[...] De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ter natureza satisfativa (antecipada) ou cautelar. A despeito da preocupação legislativa em distinguir as tutelas de urgência, destaca-se que tal distinção só tem importância procedimental quando o pedido de tutela de urgência é antecedente, vejamos:

Note-se que a relevância prática da fungibilidade consagrada em lei limita-se ao pedido de tutela de urgência antecedente, já que no pedido incidental o procedimento é idêntico às duas espécies de tutela, sendo nesse caso irrelevante na prática a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada.

Assim, sendo incidental o pedido de tutela provisória de urgência, desnecessárias maiores considerações acerca da natureza da tutela a ser analisada.

Dessa forma, o art. 300 do CPC/15 igualou o grau de convencimento para a concessão das tutelas de urgência, exigindo, para ambas (cautelar e satisfativa), os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifico que os documentos juntados, bem como os fatos narrados na inicial, demonstram a verossimilhança das alegações da parte autora.

O perigo de dano, por sua vez, está consubstanciado na possibilidade de prejuízo à parte autora, sendo notórias as consequências advindas da negativação e da restrição ao crédito que podem vir a impedir a realização de diversos negócios jurídicos.

CONCLUSÃO

1. DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora ante o disposto no art. 99, §3°, do CPC/15.

2. DEFIRO
tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de cobrar os débitos indicados na inicial, bem como de negativar o nome da parte autora no cadastro dos Serviços de Proteção de Crédito em razão dos fatos narrados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/15, em virtude da ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, conforme conclusão do Relatório da Comissão de Estudos do Novo Código de Processo Civil.

4. CITE-SE
e
INTIME-SE
a parte ré (art. 303, §1°, II, do CPC/15). [...]

Por essas razões, deve ser reconhecida a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação adequada, com a consequente cassação da tutela concedida.

MÉRITO

O contexto fático dos autos revela impasse decorrente de contrato de locação firmado entre os agravantes e a agravada.

A controvérsia gira em torno da cobrança de débitos locatícios, especialmente aluguéis e encargos referentes ao período posterior à data alegada pela agravada como sendo a da entrega do imóvel.

As agravantes sustentam que a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos se estende até a
efetiva entrega das chaves e realização da vistoria final
, conforme cláusula contratual expressa e o
artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91)
.

Apresentaram documentos que comprovaram que a vistoria do imóvel fora realizada
após os dados mencionados pela agravada
, o que justificaria a continuidade da cobrança dos valores apresentados.

Por outro lado, a agravada ajuizou ação buscando a suspensão das cobranças e a suspensão de negativação do nome nos cadastros de proteção ao crédito, alegando que
já havia desocupado o imóvel antes
da data
declarad
a
pelos agravantes
, sustentando que
determinadas despesas não foram devidamente comprovadas
e que
alguns valores cobrados foram excessivos ou arbitrários
.

Argumentou, ainda, que a vistoria final teria sido realizada
sem
a
sua presença
, contrariando cláusula contratual.

O douto juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, impedindo os recorrentes de realizarem cobranças e determinando a exclusão de eventuais negativações, sob o fundamento de que a recorrida demonstrada
verossimilhança nas
alegações
e risco de dano irreparável
em
razão da restrição ao crédito
.

Nada obstante, a análise dos autos evidencia que a tutela concedida favoreceu a agravada
sem o devido exame da validade das cobranças e dos dados reais de entrega do imóvel.

A tutela de urgência concedida na origem deve ser revogada porque
não
estão presentes
os requisitos
do
artigo 300 do CPC
, quais sejam: a
presença cumulativa da probabilidade de direito e do perigo de dano
.

A probabilidade de direito, no caso concreto, inexiste.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que
as taxas locatícias e as obrigações da locatária persist
e
m até a entrega das chaves
, conforme disposto no artigo 39 da Lei do Inquilinato.

Os documentos anexados pelas agravantes demonstram que a vistoria de saída ocorreu
após o termo final da locação
, o que evidencia a
correta exigência dos débitos cobrados
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que
a responsabilidade do locatário se mantém até a efetiva entrega das chaves, independentemente dos dados de desocupação do imóvel
(AgRg no AREsp 12396/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REL. MIN. SIDNEI BENETI - T3 - TERCEIRA TURMA - PUB. 09/09/2011).

Além disso, os demonstrativos anexados ao agravo evidenciam que
os valores cobrados são compatíveis com as obrigações pactuadas
, não havendo abusividade, e os débitos incluem encargos locatícios regulares, despesas de manutenção previstas no contrato e encargos tributários devidos até a formalização da devolução do imóvel.

A decisão recorrida ignorou essas provas e considerou o entendimento dissociado dos fatos, afastando as obrigações da agravada sem qualquer respaldo técnico ou jurídico.

O perigo de dano também não se sustenta.
A decisão impugnada fundamentou a urgência na possibilidade de negativação do nome da agravada, mas deixou de considerar que
já exist
em o
utras notas restritivas anteriores
, conforme demonstrado nos autos.

O tribunais pátrios já pacificaram que
a existência de outras negativações elimin
a
o perigo de dano, pois a tutela provisória não tem o condão de rever
ter
situação consolidada
,
como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. A possibilidade de concessão da tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante o exame dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A existência de negativação anterior afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela, considerando que, nessa hipótese, a exclusão da anotação discutida não altera a restrição creditícia sofrida pela parte.
[...]. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.390659-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)

Além disso,
a
restrição ao crédito não é fundamento suficiente para a concessão de tutela de urgência
, especialmente quando há elementos de inadimplência legítima. O risco de dano irreparável pressupõe
consequências concretas e inevitáveis
, não meras conjecturas sobre dificuldades financeiras futuras.

Destarte, a revogação da medida se impõe para preservar
o direito das agravantes de exercerem cobrança
a
legítima dos valores pactuados
, evitando-se tratamento desigual entre credores e devedores.

Diante desse quadro, a manutenção da decisão agravada representaria grave afronta ao ordenamento jurídico e aos princípios da boa-fé e da segurança dos negócios.

Por conseguinte, diante da nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação, bem como em razão da falta dos requisitos do artigo 300 do CPC,
deve ser
revoga
da
a tutela de urgência concedida na origem, restabelecendo os efeitos da cobrança promovida pel
a
s agravantes.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou
provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).